Tribunal: STF
Processo: ARE 1488862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1. Alegação de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio funcional do acusado. Situação de ilicitude não configurada. Prova oral que dá conta de que o estabelecimento comercial se encontrava aberto ao público (em funcionamento) e houve autorização do réu para o ingresso dos policiais. O estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público não tem a proteção de inviolabilidade que a Constituição Federal atribuiu à casa (artigo 5º, XI). Não bastasse isso, havia um cenário de fundada suspeita da prática do delito (que tem natureza permanente), de sorte que a autorização do acusado era até mesmo dispensável situação de flagrante delito, a teor da regra prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 2. Alegação de cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial de dependência toxicológica no acusado. Não se divisam dados concretos a justificar o exame de dependência toxicológica. Decisão monocrática que indeferiu o pedido da defesa que se acha fundamentada. Eivas não reconhecidas. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente. 4. A condenação somente à pena de multa mostra-se apta a gerar reincidência. 5. Sanção que não comporta alteração. 5. Apelo improvido. 6. Correção de ofício de erro material constante no dispositivo da sentença em relação à capitulação do delito relativo ao crime de tráfico de drogas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, X, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente